Tribunal: STF
Processo: ARE 1422265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVOS NORMATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 129, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE JARINU - EXPRESSÃO ‘E AGENTES POLÍTICOS’, PREVISTA NO ART. 37, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 129, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE JARINU - SERVIDOR PÚBLICO - ADOÇÃO DO REGIME CELETISTA - INCOMPETÊNCIA NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE O REGIME JURÍDICO DE EMPREGADOS PÚBLICOS - DIREITO DO TRABALHO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - PRINCÍPIO FEDERATIVO - SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS - VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO Á REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.” (eDOC 12)  



    Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual conta diversos artigos da Lei Complementar nº 129, de 23 de setembro de 2011, do Município de Jarinu, que “institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos da Prefeitura do município de Jarinu”.



    Alegara-se violação à competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Sustenta que a adoção do regime da CLT implica o reconhecimento de vínculo contratual, e não estatutário, entre o empregado público e o ente administrativo, com submissão às disposições pertinentes da CLT.



    O pedido foi julgado procedente, por maioria, com modulação dos efeitos do resultado em 120 dias a contar do julgamento, e ressalva no tocante a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé pelos servidores públicos municipais em relação aos benefícios constantes da norma declarada inconstitucional(eDOC 12). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 30, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido não apontou divergência entre a norma impugnada e a CLT, sendo que o art. 461 da CLT permite a instituição de plano de carreira pelo empregador. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    ”Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei complementar nº 129/2023 do Município de Jarinu, que institui o plano de empregos, carreiras e salários dos servidores públicos da prefeitura. ADI estadual julgada procedente, com modulação de efeitos e ressalva. Recurso extraordinário inadmitido na orgiem. Deficiência na preliminar de repercussão geral. Súmulas 283 e 284 do STF. Acórdão recorrido em consonância, em parte, com a jurisprudência do STF. Direito do Trabalho. Competência privativa da União. Incompatibilidade entre o provimento de cargo em comissão com o regime celetista. Revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura. Regra de anterioridade da investidura. Tema 1.192 do STF: Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”. Pendente de julgamento. Determinação de sobrestamento do capítulo referente à regra geral de anuidade de prefeitos e vereadores. Parecer pelo não provimento do agravo com ressalva.”  



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão, em parte, a recorrente. 



    Na espécie, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 129, de 23 de setembro de 2011, do Município de Jarinu, tendo modulado os efeitos. Eis a ementa da decisão:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVOS NORMATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 129, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE JARINU - EXPRESSÃO ‘E AGENTES POLÍTICOS’, PREVISTA NO ART. 37, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 129, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011, DO MUNICÍPIO DE JARINU - SERVIDOR PÚBLICO - ADOÇÃO DO REGIME CELETISTA - INCOMPETÊNCIA NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE O REGIME JURÍDICO DE EMPREGADOS PÚBLICOS - DIREITO DO TRABALHO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - PRINCÍPIO FEDERATIVO - SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS - VIOLAÇÃO ‘A REGRA DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA” (eDOC 12)  



    Entendo que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à competência da União para legislar sobre direito do trabalho e à impossibilidade dos cargos em comissão adotarem o regime celetista. Nesse sentido, transcrevo o douto parecer da Procuradoria-Geral da República como fundamentos desta decisão:



    “A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao estabelecer regras sobre regime jurídico dos servidores públicos municipais (art. 9º ao 109 da Lei Complementar nº 129/2011), o Município usurpou a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal.



    Quanto à adoção do regime celetista aos ocupantes de cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da incompatibilidade com o provimento com o provimento dos cargos em comissão com o regime celetista. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) -(...) APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (..) - AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS (RE 1069310 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2019 PUBLIC 28-03-2019)



    Assim, a aplicação do regime celetista aos comissionados viola os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, pois impede a dispensa imotivada, medida discricionária da Administração Pública norteada pelos critérios de oportunidade e conveniência. Além disso, a dispensa do celetista implica em ônus financeiros ao empregador, tais como, o pagamento de indenização por rescisão e de aviso prévio, o que restringe a liberdade de exoneração ad nutum. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: 



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE EMPREGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI DESCREVENDO AS FUNÇÕE. REGIME CELETISTA. EXONERAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DESCABIMENTO. 1. A edição da Lei Complementar 1.343, de 26 de agosto de 2019, do Estado de São Paulo, que, por intermédio de seu art. 4º e Anexo I, descreveu as atribuições básicas dos empregos públicos de provimento em comissão do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza implica a perda de objeto da ação no ponto em que se questionava justamente a ausência de descrição. 2. Esta Corte já firmou orientação no sentido da incompatibilidade com o regime dos cargos em comissão, de livre nomeação e dispensa, das verbas indenizatórias previstas para a rescisão de vínculo empregatício regido pelo regime celetista. Precedentes. 3. Agravos regimentais desprovidos. (RE 1070805 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)” (eDoc 43)



    Em relação a esses pontos, portanto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Quanto à constitucionalidade da norma que prevê o direito à revisão geral anual a agentes políticos, entendo assistir, em parte, razão à agravante.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.192 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.344.400, Rel. Min. André Mendonça: 



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo.”



    Assim, necessário que se aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.192 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos capítulos concernentes à competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e à inaplicabilidade do regime celetista aos ocupantes de cargos em comissão. Em relação ao capítulo que trata do direito à revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil em relação a este ponto do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente